Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. REJEITADA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VISITANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria 08/2016- VEP, por suposta violação aos princípios da reserva legal, separação de poderes e competência concorrente para disciplinar a matéria, porquanto a competência atribuída ao juiz de execução penal, para adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias, decorre do artigo 66 da LEP.
2 – No caso concreto, o fato de o pretenso visitante, pai do recorrente, cumprir pena em regime aberto, constitui óbice ao deferimento da visita ao interno. Precedentes.
3 - Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao agravo.